Tribunal: STJ
Processo: 2004694-12.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2040625 - SP (2022/0371792-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: WILSON PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SALETE VASQUES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARIA LIMA MACIEL - SP071441
MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
ANDRÉ FERREIRA - SP346619
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.
VIOLAÇÃO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 13/STJ. JUSTIÇA
GRATUITA. ESPÓLIO. MOMENTO PROCESSUAL.
1. É inviável a análise da violação de dispositivos constitucionais em
recurso especial, pois a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não se conhece do recurso especial
diante do óbice contido na Súmula no 13/STJ.
3. O art. 99 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de se
requerer a concessão da gratuidade da justiça a qualquer momento,
inclusive, em grau recursal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e286b50-b493-4b8b-a852-3775c58e40f0

RECURSO ESPECIAL No 2040625 - SP (2022/0371792-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: WILSON PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SALETE VASQUES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARIA LIMA MACIEL - SP071441
MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
ANDRÉ FERREIRA - SP346619
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.
VIOLAÇÃO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 13/STJ. JUSTIÇA
GRATUITA. ESPÓLIO. MOMENTO PROCESSUAL.
1. É inviável a análise da violação de dispositivos constitucionais em
recurso especial, pois a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não se conhece do recurso especial
diante do óbice contido na Súmula no 13/STJ.
3. O art. 99 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de se
requerer a concessão da gratuidade da justiça a qualquer momento,
inclusive, em grau recursal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON PEREIRA
DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição

Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Agravo de Instrumento – Ação de Inventário e Partilha – Insurgência contra
decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita –
Gratuidade que deve considerar as custas exigidas naquele momento
processual em contrapartida com os rendimentos dos pretendentes –
Ausência de exigência de custas e despesas processuais no atual momento
processual – Decisão mantida – Recurso improvido" (e-STJ fl. 46).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, haja vista não existir um momento específico para a análise dos
pressupostos ensejadores da justiça gratuita.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 89).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48504431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:16
Código de Controle do Documento: 69708ae7-a5a5-4c4a-bf37-1f6e73bdf612

A insurgência merece prosperar parcialmente.
Primeiramente, quanto a violação do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, observe-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo
qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
No tocante ao dissenso jurisprudencial entre julgados do próprio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, inadmissível o conhecimento do recurso especial
em virtude do óbice contido na Súmula no 13/STJ: "A divergência entre julgados do
mesmo Tribunal não enseja recurso especial."
No tocante à violação dos artigos 98 e 99 do CPC, assiste razão ao
recorrente, tendo em vista que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em
qualquer momento do processo. De fato, não há, nos referidos artigos, comando
normativo expresso quanto a ocasião específica de análise de seus pressupostos
ensejadores.
Confiram-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do
processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a
pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o
magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a
alegada hipossuficiência.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para
indeferir o pedido de justiça gratuita. Alterar tal conclusão é inviável em
recurso especial.
4. O conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(art. 1.029, § 1o, CPC/2015).
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no AREsp 1.957.963/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
28/3/2022
31/3/2022

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
CONFIGURADA.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do
processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a
pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o
magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a
alegada hipossuficiência.
Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
18/11/2024
22/11/2024
Documento eletrônico VDA48504431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:16
Código de Controle do Documento: 69708ae7-a5a5-4c4a-bf37-1f6e73bdf612

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOMENTE EFEITOS EX
NUNC. NÃO RETROATIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
489
do NCPC.
3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no
7 do STJ.
5. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo,
formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá
efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou
aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade 6.
Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 1.513.864/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/3/2020
1/4/2020
O tribunal de origem, por sua vez, decidiu que "no atual momento, não se
está a exigir quaisquer custas processuais dos Agravantes, de forma que não se mostra
possível, por ora, se verificar se eles possuem condições de arcar com as despesas do
" (e-STJ fl. 47).
processo
Dessa forma, devem os autos retornar para que o tribunal de origem realize
a análise dos pressupostos que possibilitem a concessão do benefício de assistência
judiciária.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:16
Código de Controle do Documento: 69708ae7-a5a5-4c4a-bf37-1f6e73bdf612

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.040.625 / SP
Número Registro: 2022/0371792-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195047420208260001
1019504742020826000113242020
13242020
20046941220228260000
20220000184357
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILSON PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SALETE VASQUES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARIA LIMA MACIEL - SP071441
MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
ANDRÉ FERREIRA - SP346619
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/08/2025
18/08/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49657494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: 7541b9fe-130f-4767-991a-192143667739

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: 7541b9fe-130f-4767-991a-192143667739